Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Desistência da ação antes da citação. Custas processuais. Gratuidade de justiça. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado antes da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de custas processuais quando há desistência da ação antes da citação.
III. Razões de decidir
3. Por analogia ao art. 290, do CPC, havendo pedido de desistência da ação formulado antes da citação, não há fato gerador da taxa judiciária, sendo indevida a condenação ao pagamento de custas.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 98 § 5o, 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020. TJDFT, Acórdão 2026053, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 24/07/2025, DJe 07/08/2025